Tribunal: TCU
Processo: 018.018/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de Almir Lira Sobrinho, ante a não aprovação da prestação de contas do convênio destinado ao sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em razão da não aprovação da prestação de contas final do Convênio 1.398/2001, firmado com o município de Feira Grande/AL, tendo por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário no referido município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas do município de Feira Grande/AL, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde - Funasa, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade os valores já ressarcidos: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 200.000,00 2/1/2003 200.000,00 27/3/2003 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, corrigida monetariamente, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, atualizadas monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do Tribunal; 9.4. enviar cópia do presente Acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.5 dar ciência do presente Acórdão à Fundação Nacional de Saúde, ao Município de Feira Grande/AL e demais interessados neste processo, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos